Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-72.2016.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000943-72.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OIRSON MARQUES DE ARRUDA - CPF: 442.247.701-30 (APELADO), EVILI BUZATO DA SILVA - CPF: 037.823.991-02 (ADVOGADO), SALVADOR JOSE DA SILVA (VÍTIMA), MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS - CPF: 837.487.501-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUSTENTADA A COMPROVAÇÃO DA INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO ACUSADO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO COMPROVARAM QUE O RÉU AGIU CULPOSAMENTE –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Não é possível presumir que o acusado se descurou do dever de cuidado necessário, quando os elementos probatórios jungidos aos autos não demonstraram satisfatoriamente que ele agiu com imprudência, sendo imperativa, portanto, a sua absolvição, por ausência de prova suficiente para o édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 943-72.2016.811.0002 – Código 430208, que absolveu o acusado
Oirson Marques de Arruda
da prática dos crimes descritos no art. 302, § 1o, inciso I, e art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, onde asseverou que as provas carreadas aos autos demonstraram, de forma insofismável, que o acusado agiu, de forma culposa, haja vista a inobservância do dever de cuidado que lhe competia.

Dessa forma, requereu a reforma da sentença para condenar o apelado nas penas dos crimes descritos art. 302, § 1o, inciso I, e art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 131019168).

Em sede de contrarrazões, a defesa rechaçou integralmente os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção do édito absolutório e, consequentemente, pelo desprovimento do recurso (Id. 131019176).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme o seguinte sumário:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 302, § 1o, INC. I, C/C ART. 303, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CULPA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
DESPROVIMENTO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado, o Ministério Público postula a reforma da sentença que absolveu o acusado
Oirson Marques de Arruda
quanto aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor, por entender que inexistem provas suficientes da tipicidade das condutas perpetradas.

Extrai-se da denúncia o seguinte contexto fático:

“N
o dia 18 de novembro de 2015, por volta das 06h00min, na Estrada da Pedra Branca, zona rural, no município de Nossa Senhora do Livramento- MT, o indiciado OIRSON MARQUES DE ARRUDA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima SALVADOR JOSÉ DA SILVA e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS.

Narram os autos, que na data e local acima citados, o indiciado OIRSON MARQUES DE ARRUDA, conduziu o veículoV2 – Fiat Uno Mille Fire, cor branca, de placa JUZ-9783, enquanto trafegava no sentido área urbana – área rural, ao passo que V1 – motocicleta Honda CG 150Fan, cor preta, placa OBF-4395, conduzida pela vítima fatal, trafegava regularmente no sentido contrário ao do V2, isto é, da área rural rumo a área urbana, ocasião em que ocorreu acidente de trânsito do tipo colisão e os ocupantes deste veículo sofreram ferimentos graves que resultaram na morte de SALVADOR JOSÉ DA SILVA (conforme laudo pericial de fls. 57 a 65), e lesão corporal em MARIZE MIGUELINA DE CAMPOS (conforme laudo pericial de fls. 23 a 29).

Exsurge dos autos, que a pista em que ocorreu o acidente apresentava boas condições de visibilidade e não havia buracos (laudo de fls. 33 e 34). Ademais, considerando o ângulo e a localização da colisão entre os veículos, tem-se que o indiciado trafegava próximo ao bordo oposto ao qual do seu sentido normal de tráfego, quase ao centro da via, sendo assim, em razão de manifesta imprudência concorreu para que o acidente tivesse ocorrido.

Apurou-se ainda, que o indiciado não possuía a devida habilitação para dirigir veículo automotor.”
(Id. 131019166).

Após a instrução processual, o Juízo singular julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver o apelado das sanções dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e
lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor
, por entender que não restou devidamente comprovada a tipicidade dos ilícitos imputados ao agente.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, onde aduziu que a prova colhida durante a instrução processual demonstrou que o réu atuou culposamente, sustentando que
“mesmo que a perícia tenha concluído que ambos ocasionaram o acidente, não é viável que
OIRSON seja absolvido, devendo ele ser responsabilizado pelo resultado a qual ao menos concorreu
. A absolvição somente seria possível em caso de culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu”
(Id. 131019158), de modo que postula a sua condenação pela prática dos crimes acima mencionados.

Inicialmente, convém assinalar que, para que seja julgada procedente, a ação penal exige prova inequívoca da materialidade do crime e delineamento inconteste da autoria.

Além disso, para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta imprudente, negligente ou imperita, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

In casu
, a materialidade
do ilícito restou satisfatoriamente demonstrada pela portaria (Id. 131019166), boletim de ocorrência (Id. 131019166, p. 10), termo de representação criminal (Id. 131019166, p. 30), laudo pericial n. 1.9067.2.2015.81704-01 (Id. 131019166, pp. 32-55 e Id. 131019167), laudo pericial n. 1.9067.1.2015.81318-01 (Id. 131019167, pp. 16-21), relatório (Id. 131019167, pp. 32-33).

Quanto à autoria, da mesma forma, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente o interrogatório do acusado não deixam dúvidas de que ele era o condutor do veículo que atropelou as vítimas.

No tocante à tipicidade do crime, premente consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível
” (BRUNO, Aníbal. in RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito – 6 ed.: São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Destarte, acerca do tema, valiosas são as lições de Cezar Roberto Bitencourt que, pela pertinência, colaciono a seguir:

“
A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente, isto é, ‘descuidada’, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia é de natureza objetiva
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. ‘Tratado de direito penal: parte geral 1’, 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372).

Importante consignar que a estrada vicinal onde aconteceu o acidente é uma via que não possuía a sinalização regulamentadora de velocidade, e, por este motivo, em observância ao Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida era de sessenta quilômetros por hora, conforme art. 60, § 1o, inc. I, “b” do CTB.

No caso em apreço, consta da perícia que analisou a dinâmica do evento que o veiculo estava compatível com a velocidade máxima permitida para a estrada (laudo pericial n. 2.07.2015.010225-01, constante no Id. 131019166), e que
“via não possuía uma largura mínima para que dois veículos pudessem trafegar em segurança, sendo assim, o meio influencia diretamente, mesmo que ainda de maneira insuficiente, na causa do acidente, não podendo ser desconsiderada esta falha no sistema viário”
(Id. 131019166, p. 49).

A vítima
Marize Migueline de Campos
em juízo afirmou que:

“(...) moravam numa chácara e por volta das 6:00h saíram em direção à Nossa Senhora do Livramento, onde tem uma casa; Que andaram cerca de trinta metros e o Réu vinha correndo muito na estrada de chão; Que quando o Réu “deu com nós na moto, ele freou e nisso que ele freou, o carro pegou a gente”; Que não estavam na contra mão; Que não conhecia o Réu antes desse fato; Que nunca andou por aquela estrada de carro, somente de moto; Que a estrada tem largura suficiente para passarem dois carros; Que tem certeza que estava na sua mão quando o acidente ocorreu; Que quando ocorreu a colisão a perna de seu esposo foi decepada; Que a depoente caiu do outro lado, ‘na beira da cerca’; Que não conseguia se levantar com suas pernas, então se segurou na cerca e se levantou; Que um vizinho viu todo o acidente; Que SALVADOR não era habilitado, mas sempre andava devagar; Que “o senhor OIRSON ia correndo, então quando ele deu com nós que ele freou, porque se ele não freasse, ele não pegava a gente, só que quando dele frear o carro derrapou na estrada de chão, cascalho, aí ele foi para o lado nosso”; Que realmente no local do acidente tinha uma lombada onde já era uma descida; Que o socorro chegou rapidamente e foi feito por policiais militares; Que no hospital o atendimento não foi rápido”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

O apelado na fase judicial, disse que:

“(...) estava indo para o trabalho e a vítima estava na contramão; Que estava indo na lombada; Que a estrada não presta, nem cabem dois carro e um caminhão grande não passa lá; Que não tem como correr ali “é uma estradinha estreitinha lá”; Que a vítima estava na contra mão e quando foi chegando perto do carro freou; Que ele freou bem no meio da estrada; Que como a estrada é de chão, é difícil do carro segurar “assim em cima”; Que a batida foi no canto, do lado do motorista; Que ali não se anda mais que quarenta, cinquenta por hora; Que indagado se tinha boa visão do veículo que estivesse no sentido contrario, respondeu que não, porque quando subiu e estava para descer, já deu de encontro com a vítima; Que o Réu estava na sua própria mão, enquanto a vítima estava na contramão; Que, em verdade, ali é só uma mão, não tem duas, por que “é só um trieiro”; Que foi com o Réu na viatura da polícia até a frente da delegacia e somente depois voltou para o local dos fatos; Que JOSÉ AVELINO que ficou ali o tempo todo; Que a estrada no ponto do acidente é uma subida ...acabou de fazer uma curva, sobe a lombada e “a curva é bem seca mesmo, tem que fazer devagarzinho”; Que fez a curva e sobe e já desce; Que viu a moto quando tinha acabado de subir e ela estava na contra mão; Que já viu a moto atravessando; Que a vítima estava mais pro meio, na contramão; Que o socorro demorou a chegar...”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Em juízo, a única testemunha presencial José Avelino de Arruda, que era passageiro do apelado no veiculo que colidiu com a motocicleta das vitimas, narrou que:

“Que era passageiro o Fiat uno: Que a polícia chegou para dar socorro para as vítimas depois de mais ou menos uma hora; Que quem ligou para a polícia foi o vizinho; Que a pista é estreita; Que o motoqueiro vinha na contramão; Que se ele viesse certo teria batido do lado em que o declarante estava; Que como o carro estava descendo, bateu na perna dele e o derrubou; Que o carro parou e o depoente tirou a senhora de cima da moto; Que aquela rua não tinha espaço para dois veículos trafegarem com segurança; Que a vítima estava trafegando quase no meio da rua, só que mais para o lado contrario a mão dele; Que o Réu estava devagar, pois subiram e estava descendo; Que o socorro demorou para chegar...”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Dos relatos acima menciona, todos relataram que a estrada onde ocorreu a colisão havia uma curva seguida de uma elevação que impossibilitou a visualização do outro veiculo. Portanto, tal fator, somado ao estreitamento da estrada que era desprovida de sinalização, contribuiu sobremaneira para o abalroamento.

Nesse contexto, concluo que emergem dúvidas razoáveis acerca da tipicidade da conduta praticada pelo acusado, o que, por certo, conduz ao juízo de absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz em absolvição do acusado.

Com efeito, determina o art. 156, do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente rígida penalidade decorrente da suposta prática de um homicídio culposo.

Dessa forma, no caso em apreço, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação, já que a prova deve estar indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III E IV DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DENUNCIADO ABSOLVIDO NA INSTÂNCIA A QUO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CULPA NÃO COMPROVADA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a configuração do crime de homicídio culposo se faz necessária a demonstração de que o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, sendo imprescindível que exista um juízo de certeza para que haja uma condenação.
Assim, caso seja verificada a inexistência de provas seguras de que o apelado estaria conduzindo o veículo sem a observância do devido dever de cuidado objetivo, incabível se falar em culpa, elemento essencial para a tipicidade penal do referido delito, razão pela qual se impõe sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se, in casu, o princípio in dubio pro reo
” (TJMT –

Apelação n. 147584/2013, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 7.7.2014) – destaquei.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022